Tribunal: TJDFT
Processo: 0705747-22.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. INOVAÇÃO QUANTO À CAUSA DE PEDIR. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SUBLOCAÇÃO DE QUARTO. EMPRÉSTIMO DE QUANTIA. NÃO PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Caracteriza indevida inovação recursal a alegação do autor de ter sido vítima de estelionato emocional se a questão não foi ventilada na petição inicial ou enfrentada na sentença. Se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese. Recurso parcialmente conhecido.
2. O mero inadimplemento de contrato verbal não basta, per se, para configurar o dano moral se as evidências dos autos não indicam repercussões relevantes na vida do autor, especialmente considerando que a alegada inscrição nos serviços de proteção ao crédito pelo não pagamento do cartão de crédito pelo recorrido não foi destinatária de prova.
3. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021.).
4. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida. Sem honorários advocatícios, devido à ausência de contrarrazões.